Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-16.2022.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002084-16.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: GLEIDE TRINDADE PORTELA e outros Advogado(s):JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 783/2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública, professora da rede municipal de ensino, para condenar o Município de Candeias a implementar sua progressão funcional para o Nível 3 da carreira do magistério, em virtude da conclusão de curso de graduação e especialização, e a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A sentença foi submetida ao reexame obrigatório, sem a interposição de recurso voluntário pelas partes. II. Questões em discussão 2. As questões a serem analisadas no presente reexame necessário consistem em: a) Verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou das parcelas de trato sucessivo; b) Analisar o direito da servidora à progressão funcional por titulação, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 783/2010, alterada pela Lei Municipal nº 962/2016; c) Avaliar a legalidade da recusa da Administração Pública em conceder a progressão, com base nos limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e na ausência de regulamentação da avaliação de desempenho; d) Definir o termo inicial para o pagamento das verbas retroativas devidas; e) Adequar, de ofício, os consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O requerimento administrativo para concessão de vantagem funcional, protocolado pelo servidor e pendente de análise pela Administração, suspende o curso do prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 20.910/32. A inércia do ente público em decidir o pleito, impede o reinício da contagem da prescrição, afastando-se a prejudicial de mérito. 4. A progressão funcional por titulação, prevista no plano de carreira do magistério municipal, constitui um ato administrativo vinculado. Uma vez que a servidora comprova o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos na legislação de regência – no caso, a conclusão de curso superior de licenciatura e de pós-graduação lato sensu –, a concessão do avanço de nível é um dever da Administração Pública, configurando-se como direito subjetivo do servidor. 5. A omissão do ente público em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho, quando esta é um dos requisitos para a progressão, não pode servir de obstáculo ao direito do servidor. A Administração não pode se beneficiar da própria torpeza para negar uma vantagem legalmente prevista. 6. Os limites de gastos com pessoal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), não constituem fundamento idôneo para obstar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor público, decorrente de lei preexistente. Trata-se de despesa obrigatória de caráter continuado, que se enquadra na exceção do artigo 22, parágrafo único, inciso I, da LRF. 7. O termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional por titulação é a data da conclusão do curso que gerou o direito, e não a data do requerimento administrativo, em respeito ao princípio da actio nata. 8. Os consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem ser ajustados de ofício para se alinharem à legislação e aos entendimentos vinculantes. Deve-se aplicar o critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 até 8 de dezembro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. IV. Dispositivo 9. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, apenas, para ajustar, de ofício, o critério de cálculo dos juros de mora e da correção monetária. Dispositivos relevantes citados: Artigo 496, I, do Código de Processo Civil; Artigo 4º do Decreto nº 20.910/32; Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Municipal de Candeias nº 783/2010 (com as alterações da Lei Municipal nº 962/2016). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002084-16.2022.8.05.0044, em que figuram como Recorrente Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA e como Recorridos MUNICÍPIO DE CANDEIAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER a remessa necessária e REFORMAR, parcialmente, a sentença, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA